Tribunal: TJES
Processo: 5021135-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021135-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, deferiu a penhora de 15% dos rendimentos mensais do executado, após frustradas tentativas de satisfação do crédito por outros meios, com determinação de desconto em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais em execução de dívida não alimentar; (ii) estabelecer se o percentual de 15% dos rendimentos do executado compromete o mínimo existencial, impondo sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 não é absoluta e admite mitigação excepcional, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

4. A relativização da regra deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conciliando a efetividade da execução com a proteção ao mínimo existencial.

5. A execução deve se orientar pela máxima efetividade, especialmente quando frustradas as tentativas de constrição patrimonial por outros meios.

6. A penhora de percentual da remuneração é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em dívidas não alimentares, desde que não comprometa a subsistência digna do executado.

7. A análise das condições concretas demonstra elevado comprometimento da renda do executado com despesas essenciais e extraordinárias, incluindo gastos familiares, educacionais, médicos e habitacionais.

8. A manutenção da penhora em 15% revela risco concreto de violação ao mínimo existencial, diante das circunstâncias fáticas comprovadas.

9. A supressão integral da penhora compromete a efetividade da execução, sendo adequada a redução do percentual para compatibilizar os interesses das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada, mesmo em dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do devedor.

2. A fixação do percentual de penhora sobre salários exige análise concreta das condições econômicas do executado.

3. A redução do percentual de penhora é medida adequada quando a constrição original compromete o mínimo existencial, sem afastar a efetividade da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Edson Moreira Hemerly Sobrinho Filho
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul (Id 17376659) que, em “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Livre Admissão Sul do Espírito Santo
(Id origem 28879268), deferiu o pedido de penhora do salário do executado, no limite de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos mensais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, proponho seja ratificada a tutela recursal ao seu tempo deferida. Vejamos.

Apenas para melhor contextualizar, trata-se de “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL
em face de Gerlandia Moreira da Silva das Neves (emitente), Marcos Vinicius da Silva Freitas (avalista) e Edson Moreira Hemerly Sobrinho Filho (avalista e ora agravante), fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 2082847, emitida em 25/06/2021, no valor nominal de R$ 32.705,96 (trinta e dois mil setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos), para empréstimo pessoal.

De acordo com o exequente, o inadimplemento das parcelas resultou no vencimento antecipado da dívida que, à época da propositura, perfazia o montante de R$ 26.731,53 (vinte e seis mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos).

No curso da execução, após tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD, foi constrito reduzido valor (R$ 579,14) na conta do executado/agravante Edson, cujo desbloqueio foi determinado por ser reconhecida a sua natureza salarial. No mesmo ato, todavia, foi acolhido pedido do credor e, fundado na relativização da impenhorabilidade salarial, o MM. Juiz deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais do executado Edson e determinou a expedição de ofício ao órgão pagador para desconto em folha.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a verba salarial é absolutamente impenhorável quando destinada à subsistência do devedor e de sua família, salvo exceções de prestação alimentícia ou valores excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos, hipóteses que não se aplicam ao caso (dívida bancária e salário inferior ao teto legal);
(ii)
a decisão viola a dignidade da pessoa humana e o princípio do mínimo existencial, tendo em vista que a constrição de 15% compromete gravemente sua subsistência, já que suas despesas mensais absorvem em torno de 90% (noventa por cento) de sua renda líquida;
(iii)
é casado e pai de duas filhas, tendo sido apresentados documentos com vistas a comprovar despesas essenciais, como tratamento médico e psicológico da filha, aluguel de imóvel em Macaé para fins laborais, despesas com alimentação, cuidadora, escola, energia e internet;
(iv)
a dívida possui natureza comercial/bancária (não alimentar) e que figura na relação jurídica apenas como avalista, não tendo sido o beneficiário direto do crédito; e
(v)
caberia ao exequente demonstrar que a penhora não afetaria a subsistência digna do devedor, do que não se desincumbiu.

De saída, faço a ressalva de que embora a matéria coincida com a afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos representativos de controvérsia
(Tema 1.230)
1
, qual seja, relativização de verbas salariais do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
houve expressa determinação de suspensão somente da

tramitação dos recursos especiais e agravos em recurso especial
que versem sobre idêntica questão jurídica, daí porque não há óbice ao prosseguimento da análise por este Órgão Fracionário.

Feita a ligeira síntese, rememoro que a execução para pagamento de quantia certa deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos “meios atípicos de execução”:

Art. 139
. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)

IV
- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

Além disso, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Em consulta à jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal,
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015
2
, quando for voltada:
(i)
ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
(ii)
ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto
3
.

Contudo, em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, conforme restou sedimentado pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não provido.”

(STJ, Corte Especial, EREsp nº 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018)

Na mesma linha:

“(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
.

4. O Tribunal de origem concluiu que a penhora de 15% dos vencimentos dos agravados não compromete a dignidade dos devedores, estando em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.663.208/SP, relª Minª Daniela Teixeira, julgado em 19/05/2025, DJEN de 26/05/2025)

“(...) 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que
a regra geral de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.676.386/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/02/2025, DJEN de 20/02/2025)

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que,
excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

2. (...)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.026.019/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)

“(...) II - A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto,
esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021.

III - (...)

V - Agravo conhecido e recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Turma, AREsp nº 1.486.084/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 04/10/2022, DJe 06/10/2022)

“(...) 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ,
é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna
. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 14/06/2021, DJe de 17/06/2021)

Vale dizer: a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas.

Em razão disso, não vislumbro razoável possibilidade de êxito do agravante em sua pretensão, por não se descurar da finalidade precípua da execução, que se destina, fundamentalmente, à
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

Do que observo dos autos, as diligências empreendidas não lograram êxito na satisfação do crédito, de modo que a penhora sobre os vencimentos revelou-se, ao que tudo indica, a única via eficaz para garantir a execução.

No entanto, a flexibilização dessa garantia processual não é automática, por se exigir do julgador um exame acurado das condições fáticas, ponderando-se a efetividade da execução e a dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, alega o agravante que o percentual fixado na decisão agravada (15% de seus rendimentos mensais) inviabiliza sua manutenção, acostando farta documentação comprobatória de suas despesas mensais e, da análise perfunctória de tais documentos, verifico que o agravante demonstra um comprometimento significativo de sua renda líquida com despesas de natureza essencial e, em parte, extraordinária, das quais se destacam o tratamento psicológico contínuo de sua filha menor, pagamento de cuidadora, mensalidade escolar da filha Marina, além de despesas de moradia duplicadas, porquanto arca com aluguel residencial na cidade de Macaé/RJ para viabilizar o exercício de sua atividade laboral, além das despesas de sua residência familiar em Rio Novo do Sul/ES.

Nesse cenário, entendo que a manutenção da constrição no patamar de 15% (quinze por cento), somada aos descontos obrigatórios e às despesas comprovadas, denota risco concreto de violação ao mínimo existencial.

Por outro lado, a suspensão integral da penhora, tal qual pretendido, não se afigura a medida mais justa, na medida em que o agravante possui renda fixa e a dívida exequenda arrasta-se sem satisfação, levando em conta, repito, as infrutíferas tentativas de constrição patrimonial já realizadas. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROMETIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana
.

2.
O acórdão vergastado assentou que a penhora de 15% não prejudica a subsistência do devedor
. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”

(STJ, Terceira Turma, AREsp nº 2.968.680/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 29/09/2025, DJEN 02/10/2025)

Diante de tal cenário fático-jurídico, a solução que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é a redução do percentual da penhora, que constitui pleito subsidiário formulado no recurso.

Com tais considerações, ratificando a tutela recursal inicialmente deferida (Id 17445948),
dou provimento parcial ao a
gravo de instrumento
a fim de reduzir o percentual da penhora mensal sobre os rendimentos do agravante ao patamar de 5% (cinco por cento) de seus vencimentos líquidos (valor bruto deduzidos os descontos legais obrigatórios), fica mantida, portanto, a ordem de expedição de ofício à fonte pagadora, que deve observar o novel patamar ora fixado.

É como voto
.

___________________________

1
“Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”

(STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp’s 1.894.973/PR, REsp 2.071.382/SE, REsp 2.071.335/GO e REsp 2.071.259/SP [afetação conjunta], rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023)

2
Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.

3
A conferir: STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.407.062/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.